Tribunal: TJSP
Processo: 2336636-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a manutenção da penhora sobre as contas da empresa pertencente ao executado. Possibilidade de penhora. Empresário individual. Empresário individual que exercita sua atividade de empresa por meio de sua própria personalidade física, sem que haja despontar de autônoma e independente pessoa

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a manutenção da penhora sobre as contas da empresa pertencente ao executado. Possibilidade de penhora. Empresário individual. Empresário individual que exercita sua atividade de empresa por meio de sua própria personalidade física, sem que haja despontar de autônoma e independente pessoa jurídica. Impossibilidade de se impedir previamente novos bloqueios. Decisão mantida. Recurso desprovido.